Tribunal: STF
Processo: RE 99759
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE ATO INTERNO DA
EMPRESA.
REGRAS CONSTITUCIONAIS NÃO QUESTIONADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. CONTROVERSIA QUE SE CIRCUNSCREVEU A
INTERPRETAÇÃO DE UM AVISO INTERNO DA EMPRESA. MATÉRIA QUE NÃO DA
ENSEJO A AÇÃO RESCISÓRIA NEM AO APELO EXCEPCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.